Tribunal: TJDFT
Processo: 0733167-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0733167-92.2023.8.07.0000 Impetrante: ELIANE FERNANDES LOPES DE ALMEIDA Paciente: MARCOS EDUARDO SOUSA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MARCOS EDUARDO SOUSA SILVA, imputando a ilegalidade de sua prisão em regime fechado na Unidade Prisional da Cidade Ocidental/GO, em virtude do cumprimento do mandado de prisão expedido em seu desfavor, nos autos da Execução da Pena no 0406072-18.2023.8.07.0015 da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Sérgio Rocha (ID 50003244). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator